Tribunal: TJSP
Processo: 0512587-41.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2011 a 2013 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 que se inicia a partir da ciência da exequente acerca da não localização do devedor e/ou bens penhoráveis, iniciando-se o prazo prescricional após o decurso da suspensão do feito - Jurisprudência do STJ firmada no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2011 a 2013 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 que se inicia a partir da ciência da exequente acerca da não localização do devedor e/ou bens penhoráveis, iniciando-se o prazo prescricional após o decurso da suspensão do feito - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Exequente que não foi intimada da tentativa infrutífera de citação do executado, conforme preceitua o item 4.1 da tese repetitiva supramencionada - Prazo quinquenal que nem sequer começou a fluir, sendo presumido o prejuízo da Fazenda Pública - Demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça - Sentença reformada - Recurso provido.